Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. PASEP. TEMA 1300, STJ. SUSPENSÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO SUSPENSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou Ação de Cobrança ajuizada objetivando a recomposição de sua conta PASEP, por má gestão do banco réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de suspensão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para análise da controvérsia é necessário estabelecer de que é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular.
4. A matéria é objeto do Tema 1300 do STJ, que tem determinação de suspensão de todos os processos.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de necessidade de suspensão processual suscitada de ofício. Recurso Prejudicado. Processo suspenso.